Tribunal: STF
Processo: RE 82389
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
CITAÇÃO POR MANDADO. NULA A QUE NÃO OBSERVA OS REQUISITOS ESSENCIAIS
PARA SUA VALIDADE, INCLUSIVE A LEITURA DO MANDADO AO CITANDO. NÃO
PODE PREVALECER, PARA OS EFEITOS DO ART. 7 DO D. 24.150/34, A
CITAÇÃO VICIADA, MAXIME EM SE TRATANDO DE LOCADORES IDOSOS, SENDO O
CABECA DO CASAL CEGO".